Tribunal: TJPA
Processo: 0800167-07.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800167-07.2022.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: ERENALDO CORREIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MATÉRIAS VEDADAS EM FASE EXECUTIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Quatipuru contra sentença proferida no cumprimento de sentença movido por servidor municipal, que determinou o pagamento de valores referentes à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 107/2006, mediante expedição de precatório e RPV, além da imposição de obrigação de fazer para implementação da progressão funcional no contracheque do exequente, sob pena de multa. A sentença também autorizou, em caso de descumprimento, o envio de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual responsabilidade do gestor municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação apresentado pelo Município de Quatipuru preenche os requisitos de admissibilidade, em especial o princípio da dialeticidade, e se é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, matérias de mérito cobertas pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A admissibilidade da apelação exige a observância ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II a IV, do CPC.

4.

O Município não apresentou impugnação válida ao cumprimento de sentença, limitando-se a repetir argumentos superados na fase de conhecimento, sem atacar os fundamentos da decisão que acolheu os cálculos do exequente e determinou a obrigação de fazer.

5.

As razões recursais trataram de matérias já decididas e acobertadas pela coisa julgada, como a necessidade de avaliação de desempenho para progressão funcional, ausência de previsão orçamentária e efeitos da LC nº 173/2020, temas próprios da fase cognitiva e vedados na fase de cumprimento de sentença.

6.

Não há notícia nos autos de que tenha sido apresentada e decidida impugnação ao cumprimento de sentença, sendo a apelação baseada em premissa fática inexistente.

7.

O recurso, dissociado da decisão recorrida e carente de fundamentação específica, revela-se inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

2.

É incabível a rediscussão de matérias de mérito em sede de cumprimento de sentença, por força da coisa julgada.

3.

O recurso de apelação que parte de premissas fáticas inexistentes e não enfrenta os fundamentos da decisão recorrida deve ser considerado inepto e inadmitido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II a IV; 502; 525; 536, §3º; 1.026, §2º. LC nº 173/2020, art. 8º. Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1987115/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.08.2022, DJe 19.08.2022; STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022; TJ-MG, AC 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022; TJ-SP, AC 1001098-42.2020.8.26.0506, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 10.08.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE QUATIPURU
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera – Termo Judiciário de Quatipuru, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
promovido por
ERENALDO CORREIA DOS SANTOS
, acolheu os cálculos do exequente, determinando a expedição de precatório e requisição de pequeno valor, além de impor obrigação de fazer consistente na implementação de progressão funcional, sob pena de multa no caso de descumprimento.

Historiando os fatos, Erenaldo Correia dos Santos ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidor público efetivo do Município de Quatipuru desde 02/10/2006, e que, com o advento da Lei Municipal nº 107/2006, passou a ter direito à progressão vertical de promoção funcional a cada três anos de efetivo exercício, com acréscimo de 10% sobre seus vencimentos. Sustentou que, embora tenha preenchido os requisitos legais para a progressão até o nível VI, o Município jamais implementou tal benefício. Requereu, portanto, a condenação do Município à implementação das progressões funcionais previstas em lei, com os consequentes reajustes salariais, o pagamento dos valores retroativos devidos, e a incidência de honorários advocatícios.

O pedido inicial foi julgado procedente, tendo sido mantido em grau recursal, consoante acordão de ID. 14785772, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Quatipuru, o qual transitou livremente em julgado, conforme certidão de ID. 15762268.

Em petição de ID. 27890758, a parte autora apresentou pedido de cumprimento de sentença, apontando os valores que entende devidos e pugnando pelo prosseguimento do feito.

Apesar de devidamente intimado, o Município executado se manteve inerte, conforme certidão de ID. 27890970.

Em seguida, o juízo a quo prolatou a decisão que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante de todo exposto:

1.

ACOLHO
os cálculos de ID. 115885427, no valor de R$
51.227,98
(cinquenta e um mil duzentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos), a título de principal.

2.
DETERMINO
, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC, a expedição de precatório, para pagamento do valor de R$
35.859,59
(trinta e cinco mil oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) ao(a) exequente
ERENALDO CORREIA DOS SANTOS
, inscrito(a) no CPF/MF sob o n. 402.318.522-15.

3.
DETERMINO
a expedição de
precatório
para pagamento dos honorários contratuais (ID. 115885436) destacados em 30% (trinta por cento), que ora DEFIRO, no valor de R$
15.368,39
(quinze mil trezentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), ao(a) advogado(a) Dr(a)
RENATO VINICIOS SILVA DE SOUSA
, inscrito(a) na OAB/PA n. 32.424, inscrito no CPF/MF sob o n. 012.828.992-95. Atente-se a petição de ID. 137788144.

4.
DETERMINO
a expedição de
requisição de pequeno valor – RPV
, para pagamento de R$
5.122,79
(cinco mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos), relativos aos 10% (dez por cento) de honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença do processo de conhecimento (ID. 84234978), em favor do(a) advogado(a) Dr(a).
RENATO VINICIOS SILVA DE SOUSA,
inscrito na OAB/PA n. 32.424, inscrito no CPF/MF sob o n. 012.828.992-95. Atente-se a petição de ID. 137788144.

No que tange à obrigação de fazer,
DETERMINO
:

5. Considerando que o ente executado não comprovou a implementação total da progressão vertical no prazo estabelecido na sentença (mês seguinte ao trânsito em julgado - ID. 84234978) e, movido o cumprimento de sentença, deixou de cumprir a obrigação no prazo de 30 (trinta) dias (decisão de ID. 116841299), não apresentada impugnação, INTIME-SE a Fazenda Pública para, no novo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumprir com a obrigação de fazer, devendo implementar o sistema de ascensão funcional previsto na Lei Municipal 107/06, fazendo-o incidir já no próximo pagamento do exequente, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês de descumprimento, em que não constar, do holerite do exequente, o referido direito reconhecido por sentença transitada em julgado, sendo tal multa limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Transcorrido o prazo acima, não havendo comprovação, por parte da Fazenda Pública, acerca da implementação do direito, independentemente de nova conclusão, considerando que o art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/67 (dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos, vereadores e dá outras providências) prevê como crime de responsabilidade o descumprimento injustificado de ordem judicial, REMETA-SE cópia integral dos autos ao Ministério Público, para fins de análise de responsabilização do gestor (prefeito) por crime de desobediência (CPC, art. 536, § 3º), bem como para análise de eventual AÇÃO CIVIL PÚBLICA– ACP com consequente perda do cargo por descumprimento de decisão do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (...)

7. Após cumprimento das determinações acima, retornem conclusos, devidamente certificado sobre cada item cumprido, o que resta cumprir e as manifestação apresentadas pelas partes, bem como a tempestividade.

Ficam as partes, nos termos do art. 772, II, do CPC, advertidas quanto à aplicação das respectivas sanções por litigância de má-fé (CPC, art. 80) e por ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, art. 774), em especial condutas atinentes à postergação do feito e rediscussão de matéria já apreciada ou manifestamente destituída de fundamento.”

Inconformado com a sentença, o Município de Quatipuru interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, aduz, inicialmente, que protocolou um pedido de suspensão de segurança referente a 06 (seis) casos idênticos ao pedido atual, sendo distribuído sob o nº 0805176-23.2024.8.14.0000.

No mérito, aduz que a decisão agravada desconsiderou o conjunto probatório dos autos, especialmente ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença. Argumenta que a impugnação deveria ter sido acolhida, por se tratar de instrumento legítimo para o controle judicial sobre a legalidade do título executivo, e que, mesmo que intempestiva, versaria sobre matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício.

Prossegue alegando a inadequação da via eleita, pois a progressão funcional exigiria, além da antiguidade, a avaliação de desempenho, o que não se comprovou nos autos. Ressalta que a ausência de avaliação inviabilizaria o direito alegado pelo autor, sendo incabível ao Judiciário suprir omissão administrativa em matéria de mérito funcional, sob pena de afronta à separação dos poderes. Invoca, para tanto, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aponta a suspensão da contagem do tempo de serviço para fins de progressão em razão do disposto no art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020.

Defende a falta de razoabilidade da norma municipal e as consequências deletérias às regras de responsabilidade fiscal e as consequências da decisão sobre as normas da gestão fiscal.

Argui que o pedido encontra óbice constitucional intransponível, ante a inexistência de previsão de aumento na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Orçamento Anual (LOA), segundo entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso repetitivo.

Aponta, ainda, excesso de execução e necessidade de retificação do
quantum debeatur
, além de insurge-se contra a fixação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação, e contra a parte da decisão que impôs crime de desobediência.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para que sejam rejeitados os cálculos apresentados pelo exequente, afastada a obrigação de fazer, cancelada a expedição de precatórios e RPV, e afastada a imposição de multa e remessa ao Ministério Público.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, sustentando que a apelação não enfrentou os fundamentos da sentença, tratando-se de peça dissociada do conteúdo decisório, o que atrairia sua inadmissibilidade.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, destacando que o título executivo foi formado após o regular trânsito em julgado, com base na Lei Municipal nº 107/2006, a qual garante expressamente a progressão funcional a cada três anos de efetivo exercício. Aduz que a ausência de avaliação funcional não pode ser utilizada para prejudicar o servidor, sendo inadmissível que a Administração se beneficie de sua própria torpeza.

Requer, ao final, o não conhecimento da apelação, ou, se conhecida, seu total desprovimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

O Ministério Público, por seu turno, manifestou-se no sentido de não possuir legitimidade constitucional para intervir em feitos de natureza meramente patrimonial, razão pela qual deixou de emitir parecer de mérito.

É o relatório.

VOTO

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Explico.

O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art.
1.010
,
II
a
IV
, do
CPC
, que assim preceitua,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

Sobre o aludido dispositivo legal, confiram-se os ensinamentos de MOACYR AMARAL SANTOS:

"(...) d) os fundamentos de fato e de direito, isto é, a fundamentação, ou motivação, do pedido de novo julgamento. Aí estão as chamadas razões de apelação. O apelante indicará e demonstrará o vício da sentença recorrida, que poderá ser quanto à justiça (error in judicando) ou quanto ao procedimento (error in procedendo). Outrossim, dará as razões, ou os motivos pelos quais a decisão deve ser diversa da decisão recorrida, ou seja, pelos quais a nova decisão deve ter o conteúdo da que provoca por via de recurso (...)"

O festejado processualista Fredie Didier Jr. leciona didaticamente:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito Processual Civil. 7. ed., v. 3, Salvador: Jus Podivm, 2009, p. 62).

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.
A parte agravante deixou de rebater especificamente os fundamentos adotados pela decisão agravada - Súmulas 7/STJ e 568/STJ, limitando-se a repetir as razões do apelo nobre não conhecido.

2.
Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade.

3. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no REsp: 1987115 RS 2022/0048562-9, Data de Julgamento: 15/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I -
Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

- A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade.

-
Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma.

- Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator.: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1.
A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1 .010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso.

2. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42 .2020.8.26.0506, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

No caso em tela, cabe destacar, inicialmente, que a sentença proferida no processo de conhecimento transitou livremente em julgado, formando título executivo judicial regularmente constituído, o que confere a ele força de coisa julgada material, nos exatos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o juízo a quo determinou a intimação do Município Requerido a fim de cumprir o julgado ou, querendo, apresentar impugnação, todavia, o ente público se manteve inerte, conforme certidão de id.
15762268
.

Em seguida, sobreveio a decisão atacada, que expressamente consignou a inercia do executado em apresentar impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

No entanto, a despeito dessa consolidação processual, o Município de Quatipuru, em sede de cumprimento de sentença, manejou recurso de apelação no qual, em afronta ao sistema processual vigente, pretende rediscutir matérias de mérito atinentes à fase cognitiva do processo, notadamente quanto à suposta ausência de requisitos legais para a progressão funcional do servidor, como avaliação de desempenho, bem como quanto à inexistência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Tais argumentos, contudo, são absolutamente impertinentes e extemporâneos à fase executiva, pois visam à revisão de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, nesta fase processual, as discussões admissíveis restringem-se aos limites traçados pelo artigo 525 do CPC, não se admitindo reabertura do debate de mérito, que se encerrou com o trânsito em julgado da sentença exequenda.

Some-se a isso, a alegação, no bojo da apelação, de que o juízo de origem teria rejeitado impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município. Tal afirmação, todavia, não se sustenta nos autos, porquanto não há notícia de que tenha sido efetivamente protocolada impugnação, muito menos decidida. Dessa forma, o recurso encontra-se destituído de pressuposto de admissibilidade formal essencial, por partir de premissa fática inexistente.

Dessa forma, as razões recursais se mostram dissociadas da decisão judicial recorrida. O recorrente limita-se a reiterar, em grande parte, argumentos já ventilados em petições anteriores protocoladas durante a fase de conhecimento, sem efetivamente confrontar os fundamentos da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer e a expedição de precatórios, inviabilizando o conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Município de Quatipuru, por manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade e por
versar sobre matérias superadas pelo trânsito em julgado, em fase processual que não admite rediscussão do mérito, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 17/11/2025